Tribunal: STF
Processo: ARE 1351139
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. SUCESSÃO DO BANCO DO ESTADO DO CEARÁ PELO BRADESCO. MOTIVAÇÃO DA DISPENSA GARANTIDA PELO DECRETO ESTADUAL Nº 21.325/91. REVOGAÇÃO. REINTEGRAÇÃO INDEVIDA. Discute-se, no caso, a licitude ou não da dispensa de empregado de sociedade de economia mista, com esteio em regra alusiva ao regime administrativo público, que determinava a necessidade de motivação do ato. Contudo, a matéria não comporta mais discussões. Esta Corte Superior, em sua composição plenária, no julgamento do processo nº TST-E-RR - 44600-87.2008.5.07.0008, em 25/08/2015, por maioria, decidiu que o Decreto Estadual nº 21.325/1991, revogado pelo Decreto Estadual nº 24.004/1996 detinha aplicabilidade apenas no âmbito da Administração Pública. Sendo assim, não há se falar em sua imposição após a privatização do ente estatal. Isso porque a natureza privada do banco adquirente não justifica a observância de norma que regulava a relação jurídica existente entre Estado e Administração Pública Indireta (sociedade de economia mista). Precedentes. Agravo conhecido e não provido. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXVI; 37, caput e inciso II; e 173, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente